Tribunal: TJDFT
Processo: 0009872-62.2017.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DE FURTO SIMPLES E QUALIFICADO E DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS NA CORRUPÇÃO DE MENORES. FURTO DE OBJETOS DE VÍTIMAS DISTINTAS DENTRO DO MESMO AUTOMÓVEL. CRIME ÚNICO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA RETIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir os artigos 155, § 1o; 155, § 4o, inciso I (duas vezes); e 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, mais o artigo artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de furtarem dois veículos e roubarem um terceiro, agindo neste caso com concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

2 A digital encontrada no veículo roubado, o depoimento da vítima em Juízo e o reconhecimento fotográfico do réu são suficientes para justificar a condenação, não cabendo relassificar a conduta de roubo majorado para o tipo de receptação, ante o depoimento da vítima reconhecendo o réu como aquele que subtraiu as chaves de seu automóvel. O simples fato de um celular pertencente a um adolescente ter sido encontrado na cena do crime, sem outros elementos de convicção, justifica a absolvição pelo delito de corrupção de menores. Não há elementos de convicção que permitam concluir que o réu sabia que os objetos furtados no interior de um automóvel pertenciam a duas vítimas distintas, devendo ser reconhecido crime único, pois a dúvida prevalecer em benefício do réu, de forma que a pretensão punitiva não seja aplicada de forma objetiva.

3 Apelação parcialmente provida.